Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-31.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Culpabilidade. Regime prisional. Recorrer em liberdade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 29 dias de detenção e 3 meses e 9 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pelos crimes de violação de domicílio, ameaça e pela contravenção penal de vias de fatos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se adequada a valoração negativa da culpabilidade; (iii) regime prisional; (iv) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Se o contexto em que proferidas as palavras pelo réu não dão certeza de que se tratava de ameaça, nem do real temor causado à vítima, não se tipifica o crime de ameaça.
4. Demonstrado que as agressões - iniciadas pela vítima - foram recíprocas, havendo dúvida se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou, de forma desproporcional para repeli-la, a providência é a absolvição da contravenção penal de vias de fato.
5. As declarações, em juízo, da vítima e de testemunha que presenciou os fatos, de que o réu foi à casa da vítima, contra a vontade dela, quebrou o cadeado do portão e ingressou à força no lote, são provas suficientes do crime de violação de domicílio.
6. Cometido o crime na presença de crianças, uma delas, filha do casal, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8. Não subsistindo os motivos que determinaram a custódia cautelar – o réu foi absolvido das infrações penais de ameaça e vias de fatos e a vítima requereu a revogação das medidas protetivas e cumpriu mais da metade da pena, restando menos de cinco meses, coloca-se o acusado em liberdade.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 150.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1336694, 07080915320208070006, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021; Acórdão n.1177105, 20150710033539APR, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/06/2019; Acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023.